Tribunal: TJDFT
Processo: 0748662-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator